Tribunal: STF
Processo: ARE 1594285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 92, fl.15):

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS, UMA VEZ QUE DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉVIA INFORMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO NO LOCAL. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS, QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, HARMÔNICOS E COERENTES, NO SENTIDO DE QUE VISUALIZARAM O APELANTE NO INTERIOR DO IMÓVEL EMBALANDO DROGAS. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE APTAS A AUTORIZAREM O INGRESSO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (1KG DE MACONHA; 23 COMPRIMIDOS DE ECSTASY; 48 MICROPONTOS DE LSD; 20 GRAMAS DE MD; 2,32 GRAMAS DE COCAÍNA; E 173,34 GRAMAS DE HAXIXE), ALÉM DE VASTO MATERIAL PARA EMBALO, BALANÇA DE PRECISÃO, TELEFONES CELULARES E APROXIMADAMENTE R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE, TORNANDO DESNECESSÁRIO MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EIVA INEXISTENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE AO COMÉRCIO ESPÚRIO. RECORRENTE QUE, EMBORA PRIMÁRIO, DEDICAVA-SE À PRÁTICA CRIMINOSA, CONFORME EXTRAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR E DINÂMICA DOS FATOS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA MANTIDA INCÓLUME.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Consta nos autos que MILTON GUIMARAES ALVES JUNIOR foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 500 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006(Doc. 75).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 92).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os art. 5º, XI, XLVI e LIV, da Constituição Federal (Doc. 96).
Afirma que a “versão apresentada pelos policiais militares, que alegam ter visualizado Milton preparando porções de droga à vista de todos, inclusive da autoridade policial, é, no mínimo, questionável. Tal conduta destoa do modus operandi usualmente empregado por indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes, que geralmente buscam agir de forma discreta e oculta” (Doc. 96, fl. 7).
Sustenta que “merece destaque é a omissão no boletim de ocorrência em relação à apreensão de um cigarro de maconha com a testemunha Djaifer. Tal omissão levanta questionamentos sobre a lisura da ação policial e a forma como os fatos foram registrados. Isto porque, conforme o depoimento da testemunha Djaifer, este portava um cigarro de maconha em seu bolso. Entretanto, tal informação não se encontra no boletim de ocorrência, tampouco consta o referido cigarro entre os objetos apreendidos” (Doc. 96, fl. 7).
Afirma, ainda, que “Diante de todas essas inconsistências e omissões, é evidente que não havia fundadas razões para o ingresso no domicílio de Milton, tanto o é que houve a tentativa de legitimar a ação, por meio da alegação de solicitação de permissão pela policial Bárbara, sendo que, em verdade, não houve consentimento por parte de Milton. A ação policial configurou uma violação ao artigo 5º, XI da Constituição Federal”(Doc. 96, fl. 8).
Sustenta que “Ainda que não se reconheça a violação ao domicílio, resta inegável que a negativa da benesse do tráfico privilegiado, no presente caso, afronta o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal”(Doc. 96, fl. 10).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso, a fim de que (Doc. 96, fl. 12):

a) Seja reconhecida a violação do domicílio do recorrente, tornando o processo nulo em sua totalidade;
 b) Caso não seja acolhida à preliminar arguida, que seja reconhecido o tráfico privilegiado em seu grau máximo em razão da violação ao princípio da individualização da pena. 

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 280/STF. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 100).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 105).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 94), o qual foi inadmitido na origem. A parte interpôs, ainda, Agravo Regimental (Doc.127), que por sua vez, não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 148).Foram opostos Embargos de Declaração(Doc.153), rejeitados, pela Corte Especial (Doc. 162).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 96, fls. 3-4):

3. Repercussão Geral da Questão Constitucional Ventilada. 
É sabido que além das hipóteses de cabimento de recurso extraordinário arroladas pelo legislador constituinte no art. 102, III, da CF, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou requisito de admissibilidade do referido recurso, que é a repercussão geral da questão constitucional a ser discutida, vejamos: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusálo pela manifestação de dois terços de seus membros.	
Exige-se que o reclamo comprove que a matéria constitucional a ser discutida tem repercussão geral. Ou seja, que hajam importantes e relevantes questões do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da própria causa.
 No caso, a decisão proferida pelo Tribunal Catarinense não seguiu o entendimento jurisprudencial e sumular desta Corte Suprema, o que configura a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC/2015.
 Posto isso, necessário consignar que a transcendência é cristalina na medida em que a decisão do colegiado local foi em sentido contrário do quem tem decidido a Suprema Corte, o que caracteriza no presente caso, a chamada repercussão geral, conforme será demonstrado a seguir.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao   público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –                garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 92, fls. 2-8):

Da Preliminar. 
 A Defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por suposta invasão domiciliar, por entender que não havia fundada suspeita a justificar a entrada dos Policiais na residência. Contudo, a pretensão não deve prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que os Policiais Militares relataram que receberam denúncias anônimas da prática do tráfico de entorpecentes na residência do Apelante e, no dia dos fatos, foram averiguar a veracidade das informações recebidas. Ao chegarem ao local visualizaram um masculino na frente da residência e o Apelante no interior do imóvel embalando entorpecentes. Em razão desse contexto e diante da fundada suspeita, os Agentes Públicos decidiram realizar a abordagem de M. G. A. J., e D. da S. F., oportunidade em que localizaram no interior da residência do Apelante M. G. A. J., aproximadamente 1Kg de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, 48 micropontos de LSD, 20 gramas de MD, 2,32 gramas de cocaína e 173,34 gramas de haxixe. Soma-se a isso, que no local também foi apreendido um caderno com diversas anotações referentes a comercialização dos entorpecentes, além de balança de precisão, vasto material para o embalo dos psicotrópicos, telefones celulares e aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em dinheiro. Convém destacar que durante o procedimento de abordagem, o Apelante teria assumido a propriedade do material entorpecente, bem como permitiu o ingresso no local. Diante das circunstâncias, M. G. A. J., e D. da S. F. foram conduzidos até a Delegacia de Polícia e, na oportunidade, a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em relação ao Apelante M. G. A. J.. Nesse sentido, o Policial Militar Jones José Leandro da Silva, que participou da diligência, corroborando o depoimento prestado na fase investigatória.
[...]
Convém destacar que inexistem inconsistências nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, os quais apresentam harmonia entre si e com o colhido na instrução. Aliás, não existem motivos para derruir a presunção de veracidade de seus testemunhos, inclusive, porquanto apresentados sob o crivo do contraditório. Além disso, o fato de os policiais não terem realizado investigação prévia e abordagem de usuários para corroborar a versão por eles apresentada, não afasta a conduta criminosa diante das demais provas constante nos autos. Vale ressaltar, que é dispensável a solicitação de Mandado Judicial em casos de crime de natureza permanente, pois o estado de flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência. Ademais, a realização de um cerco na residência e a espera pela emissão do competente mandado possivelmente frustraria a ação dos policiais, uma vez que os entorpecentes poderiam ser dispensados. Verifica-se, também, que os agentes policiais ao identificarem uma situação de flagrante delito, têm o dever de agir, conforme art. 301, do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, cumpre esclarecer que não há nulidade nas diligências dos Policiais, uma vez que havia provas da realização do crime de tráfico de entorpecentes, conduta que é de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, conforme art. 303 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário o competente Mandado. Em outras palavras, não apenas havia indícios da prática de crime permanente, mas sim efetiva situação de flagrância, antes mesmo de os Agentes Públicos adentrarem ao local. Logo não prospera a alegação do Apelante de nulidade do feito, pois, conforme relato dos policiais, a situação de flagrante delito autorizou a entrada dos agentes públicos na residência. A propósito, a busca domiciliar ou pessoal será procedida quando fundadas razões autorizarem, conforme art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, como no caso em análise, visto que os Apelantes foram presos em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes.
[...]
Entendo, deste modo, que, não obstante os argumentos aduzidos pela Defesa, os depoimentos prestados pelos Agentes Públicos não deixam dúvidas de que, na hipótese, havia fundadas suspeitas da prática de crime permanente no interior da residência, restando caracterizada a exceção prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, segundo o qual "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Mutatis mutandis, desta Câmara é a Apelação Criminal n. 5002180-16.2019.8.24.0026, de relatoria do Desembargador Roberto Lucas Pacheco, julgada em 21/03/2023:
 APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO CONDENATÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Flagrante a carência de interesse recursal quando o apelante pleiteia benefícios já concedidos na sentença condenatória. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. O agente que pratica o tráfico de drogas e as guarda em depósito em sua residência, autoriza a entrada de qualquer agente público em seu domicílio, ainda que sem mandado judicial, porquanto configurada a hipótese de flagrante delito a que se referem as exceções constitucionais do art. 5º, XI, da Constituição Federal.[...] RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
[...]
No presente caso, em que pese a ausência de filmagem da ocorrência pelas câmeras dos Agentes Públicos, restou devidamente demonstrado o flagrante. Isso porque, a legitimidade da ação estatal não está legalmente condicionada à existência de gravação audiovisual e como um meio de prova, ainda que útil, deve ser apreciado em conjunto aos demais elementos produzidos, a fim de permitir ao juízo formar sua convicção acerca dos fatos.
[...]
Assim, não há falar em ilicitude na ação dos Policiais Militares, devendo ser mantida a condenação do Apelante, nos termos da Sentença. 

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
No caso concreto, após denúncia anônima, policiais flagraram o recorrente embalando drogas em sua residência, onde foram apreendidos aprox. 1 kg de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, 48 micropontos de LSD, 20 g de MD, 2,32 g de cocaína e 173,34 g de haxixe, além de materiais do tráfico e R$ 2.600,00. O recorrente assumiu a propriedade do material e autorizou a entrada policial.
Logo, as circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Ainda que superado esse grave óbice, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Na sentença, estes foram os argumentos do Juízo para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Doc. 75 , fls. 7-8):

Na fase derradeira, ausente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Aliás, em relação ao tráfico na modalidade privilegiada, o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 estabelece que: “nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Ainda, sobre os pressupostos para a concessão do tráfico privilegiado: [...] no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles é inviável a benesse legal [...]. (Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério Sanches Cunha e Willian Terra de Oliveira, Nova lei de drogas comentada artigo por artigo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 165)
No caso, há elementos da dedicação do réu à atividade criminosa. A policial militar Bárbara, em Juízo (Evento 91, TERMOAUD1), mencionou que os vizinhos informaram que, há algum tempo, ocorria o tráfico de drogas na respectiva residência. Inclusive, um dos vizinhos é seu amigo e recebeu essa informação há muito tempo e repassou a informação para a agência de inteligência. Ou seja, havia informações pretéritas da prática da narcotraficância por parte do acusado naquela residência.
A propósito, a confiabilidade de tais informações é corroborada pela apreensão de drogas no interior da residência. Além disso, no telefone celular do réu há imagens de entorpecentes datadas de mais de 30 (trinta) dias antes da apreensão, o que corrobora as informações prestadas pelos vizinhos e confirma a sua inclinação à narcotraficância [...].
Não fosse o bastante, no telefone celular apreendido em posse do réu há pelo menos 03 (três) conversas (com compradores diferentes) em que Milton é procurado para venda de entorpecentes, o que demonstra que era conhecido pela narcotraficância. Tudo isso, somado às anotações da traficância e à confirmação durante o interrogatório judicial de que Milton entregava a droga para uma lista de pessoas que possuía, é mais do que suficiente para corroborar a sua inclinação ao comércio de entorpecentes.
Ademais, como bem ressaltado pelo Ministro Felix Fischer, no voto proferido no julgamento do EREsp 1431091/SP, julgado pela 3ª Seção em 14/12/2016, a aplicação da causa de diminuição referida “somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena”, pois o “crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente”.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que “não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do art. 33 da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que o réu dedicava-se à atividade criminosa com habitualidade, ainda que primário e de bons antecedentes.” (TJSC, Apelação Criminal n. 0002842-54.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Júlio Cé